Tribunal: TJSP
Processo: 1047810-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Pedido de restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos autores – Insurgência da ré – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Deserção configurada – Hipótese em que foi indeferido o pedido da requerida de diferimento do pagamento do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Pedido de restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos autores – Insurgência da ré – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Deserção configurada – Hipótese em que foi indeferido o pedido da requerida de diferimento do pagamento do preparo – Ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1047810-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESSER SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
são apelados CINTHIA SANTOS ALCÂNTARA GOMES e RAFAEL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1047810-18.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.188
Voto no 28.188
Apelação Cível no 1047810-18.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Apelante: Esser Salvador Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelados: Cinthia Santos Alcântara Gomes e Rafael dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Ewerton Meirelis Gonçalves
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Compromisso de
compra e venda de imóvel Pedido de restituição integral
dos valores pagos pelos promitentes compradores

Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos
autores
Insurgência da ré
Impossibilidade de
conhecimento do recurso
Deserção configurada

Hipótese em que foi indeferido o pedido da requerida de
diferimento do pagamento do preparo
Ausência de
recolhimento do preparo no prazo assinalado RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de rescisão contratual c/c
restituição de quantias pagas com pedido de liminar”, ajuizada por CINTHIA
SANTOS
ALCÂNTARA
GOMES
contra
ESSER
SALVADOR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou procedentes os
pedidos formulados pela autora, “para declarar rescindido o contrato
celebrado entre as partes, condenando a ré à devolução e todo o valor pago
pelos autores, devidamente corrigido monetariamente pela tabela prática do
E. TJSP a partir do desembolso de cada parcela, mais juros de mora, à
razão de 1% ao mês, contados da citação.” (fls. 178/185).
Recorre a ré. Afirma que, quando do ajuizamento da
demanda, o prazo para entrega da obra sequer estava vencido, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1047810-18.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.188
vista que a cláusula de tolerância autorizada a entrega até 30/10/2018. Aduz
que tal fato demonstra que antes mesmo do fim do prazo para entrega da
obra, a autora já manifestava sua intenção de rescindir o contrato.
Acrescenta que, em razão da crise econômica, viu-se obrigada a renegociar
as obrigações oriundas de cédula de crédito bancário emitida para o
financiamento da obra, afetando o fluxo financeiro e permitindo o
escoamento do prazo de entrega. Defende que tal circunstância configura
fortuito externo, causado por fato de terceiro, não lhe podendo ser imputada
culpa, “devendo o feito ser encarado como simples desistência da parte
Autora” (fl. 191). Argumenta que a devolução dos valores pagos pela autora
deve observar a disposição da cláusula 10.03.02, segundo a qual é possível
a restituição de 60% do montante pago. Ressalta que não há mora que lhe
possa ser imputada. Subsidiariamente, pleiteia a retenção de ao menos 30%
do valor pago pela autora, “a título de ressarcimentos dos custos com
impostos,
publicidade,
administração
de
carteira,
despesas
de
comercialização que incidiram sobre a mencionada unidade” (fl. 193). Por
fim, requer que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em
julgado.
Recurso recebido e contrariado (fls. 200/208).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, foi indeferido o requerimento da apelante de
diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo, razão
pela qual se determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção
(fl. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1047810-18.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.188
No entanto, embora tenha sido regularmente intimada
(fl. 211), a apelante deixou de atender à determinação (fl. 212), restando
configurada a deserção.
Portanto, diante do descumprimento de um dos
pressupostos de admissibilidade do recurso, o presente recurso de apelação
não pode ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em segundo
grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela
apelante, para 15% do valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator